Tribunal: TJBA
Processo: 8057392-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057392-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: T. W. B. B. A. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM ÂMBITO DOMICILIAR E ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PARTICULAR. MÉRITO.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE DEZ MIL REAIS MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau confirmou a tutela de urgência e condenou a empresa a custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito a paciente menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo a metodologia ABA (Applied
Behavior

Analysis
), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o interesse recursal quanto à impugnação do acompanhamento terapêutico no ambiente escolar e domiciliar; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e de consulta ao
NatJus
; (
iii
) verificar a obrigatoriedade de a operadora custear o tratamento multidisciplinar intensivo (método ABA e demais terapias) prescrito pelo médico assistente, independentemente do Rol da ANS e da rede credenciada; e (
iv
) analisar a configuração de danos morais decorrentes da recusa de cobertura e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se a ausência de interesse recursal da operadora de saúde no que tange à impugnação contra o custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, uma vez que a requisição médica que embasou a petição inicial e o provimento judicial determinou a realização das terapias exclusivamente em ambiente clínico. O recurso não deve ser conhecido nesta parte.

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (artigo 370 do CPC). Os relatórios médicos acostados aos autos são consistentes e suficientes para comprovar o diagnóstico, a necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar, tornando dispensável a realização de perícia médica judicial ou a consulta ao
NatJus
.

5. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). A recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo contrato é abusiva, pois esvazia a finalidade do seguro saúde e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

6. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. O tratamento fundamentado em evidências científicas e prescrito por médico especialista para o Transtorno do Espectro Autista é de cobertura obrigatória, não cabendo à operadora limitar a carga horária, os métodos aplicados ou a equipe profissional recomendada pela médica assistente.

7. A negativa injustificada de cobertura para tratamento de saúde de menor diagnosticado com autismo agrava a situação de aflição e angústia da família e do paciente, violando direitos da personalidade e configurando dano moral passível de indenização. O montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença observa os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Falta interesse recursal à operadora de plano de saúde para impugnar obrigação de custeio de terapia em ambiente escolar ou domiciliar quando a prescrição médica e a ordem judicial determinam o atendimento exclusivamente clínico. 2. A recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para paciente com Transtorno do Espectro Autista, com base em limitação do Rol da ANS ou da carga horária, é abusiva e enseja a condenação ao custeio integral e ao pagamento de indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8057392-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
. e
,
como apelado
,

T. W. B. B. A
, representado por seu genitor
CARLOS WAGNER BARAU
NA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça